Tribunal: TJSP
Processo: 0108031-13.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE EXTORSÃO QUALIFICADA (ARTIGO 158, § 3o, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE ABRANDAMENTO DAS PENAS.
PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL – RÉU CITADO PESSOALMENTE, QUE NÃO FOI LOCALIZADO NO ENDEREÇO DECLINADO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE EXTORSÃO QUALIFICADA (ARTIGO 158, § 3o, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE ABRANDAMENTO DAS PENAS.
PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL – RÉU CITADO PESSOALMENTE, QUE NÃO FOI LOCALIZADO NO ENDEREÇO DECLINADO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INEQUÍVOCA A CIÊNCIA DO ACUSADO, UMA VEZ QUE INTIMADA A DEFESA CONSTITUÍDA, QUE, ALIÁS, COMPARECEU AO ATO SOLENE, NADA REQUERENDO A RESPEITO, LIMITANDO-SE A INFORMAR QUE O ACUSADO SERIA OUVIDO POR CARTA PRECATÓRIA – INOCORRENTE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ACAREAÇÃO ENTRE VÍTIMA E ACUSADO – PLEITO EFETUADO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO, ALÉM DA AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA EM FATOS RELEVANTES – RECONHECIMENTO PESSOAL ESCORREITO, OPORTUNIDADE EM QUE O ACUSADO FOI COLOCADO AO LADO DE OUTRA PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO ATO – NULIDADES AFASTADAS.
MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSA QUE SE AFIGURAM INEQUÍVOCAS – PALAVRAS DA VÍTIMA CONSIDERADAS COM PRIMAZIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS ADEQUADA – BASES NO MÍNIMO – REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA – REGIME INICIAL FECHADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E SUFICIENTE, INDEFERIDAS AS BENESSES DA SUBSTITUIÇÃO E "SURSIS" – RECURSO DESPROVIDO.